Tribunal: TJDFT
Processo: 0029353-94.2015.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0029353-94.2015.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEA COSTA VIEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, que se encontrava sobrestado em razão do que fora determinado nesse sentido pelo STJ. No entanto, tendo em vista o grande lapso de tempo em que o processo ficou aguardando o julgamento do Resp. 1392245/DF, levado à sistematica dos recursos repetivos , a meu aviso, a análise do requerimento de concessão do efeito suspensivo resta prejudicada. Compreendo que o feito está apto a retomar o seu caminhar. Intime-se o Banco agravado para apresentar as contrarrazões. Após, conclusos. Brasília,22 de abril de 2020 13:14:40. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA